Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-89.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-89.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON EMILIO BAUERMANN - CPF: 805.955.530-87 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

REVISÃO DE CONTRATO
–
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–

TABELA
PRICE

–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL
–
POSSIBILIDADE
–
SÚMULAS 539 E 541 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há irregularidade na utilização da Tabe
la
Pr
ice
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

2.
De acordo com a Súmula 541 do STJ,
“a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
CLEITON EMILIO BAUERMANN

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara
Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional de Contrato Bancário ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou
improcedente os pedidos deduzidos
na inicial, com a condenação do
recorrente ao
pagamento de custas processuais
e honorário
s
advocatícios arbitrado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

I
nconformado
,
o
apelante sustenta
que
o
contrato prevê o

método
Price
como
sistema de amortização do saldo devedor
, porém, o contrato não informou que
a utilização da
P
rice
enseja em prática de amortização de dívida fidelizada ao
regime composto, com capitalização mensal da taxa de juros.

Aduz que essa omissão contratual “
lesa profundamente o consumidor, ora Autor, ainda mais quando se detecta por laudo pericial particular que o Banco Réu adotou no contrato, ora litigado, o REGIME COMPOSTO
”
(
sic
, ID. 217647698).

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que
seja
aplicado o sistema de juros pelo método
“G
auss”,
em detrimento do método
“
P
rice
”.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

217647702
).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024